Tribunal: TJSP
Processo: 1012178-08.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa majorados para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora – RECURSO IMPROVIDO.